Tribunal: STJ
Processo: 5007983-83.2019.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2740060 - PR(2024/0338031-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: WILYS ALAN DA SILVA
ADVOGADOS
: ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF027250
EMANUEL JORGE DE FREITAS JUNIOR - PR057601
EMBARGADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADOS
: ROGERIO DA SILVA ANDRE - DF026433
DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.

APLICAÇÃO DE MULTA.
CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
Documento eletrônico VDA54904737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d1ebeaec-3757-48fa-85b6-752956dd7c1a

3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
3.4. A recorribilidade vazia, com intuito meramente
protelatório, caracteriza abuso do direito de recorrer e
impõe a certificação antecipada do trânsito em
julgado, com baixa imediata dos autos.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
4.3. Determinação de imediata certificação do trânsito
em julgado e baixa dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer
04/03/2026
10/03/2026,
do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d1ebeaec-3757-48fa-85b6-752956dd7c1a

EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2740060 - PR(2024/0338031-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: WILYS ALAN DA SILVA
ADVOGADOS
: ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF027250
EMANUEL JORGE DE FREITAS JUNIOR - PR057601
EMBARGADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADOS
: ROGERIO DA SILVA ANDRE - DF026433
DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.

APLICAÇÃO DE MULTA.
CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante insiste na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
Documento eletrônico VDA54527409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 4ebd0d09-0279-49a4-addc-d2d1bdc4fd97

3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
3.4. A recorribilidade vazia, com intuito meramente
protelatório, caracteriza abuso do direito de recorrer e
impõe a certificação antecipada do trânsito em
julgado, com baixa imediata dos autos.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
4.3. Determinação de imediata certificação do trânsito
em julgado e baixa dos autos.
RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fls. 1.089-1.090):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte
Especial que rejeitou aclaratórios anteriormente opostos e
manteve decisão que apreciara recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal sob o rito da repercussão geral,
concluindo pela inexistência de vícios aptos a ensejar a
modificação do julgado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de omissão no acórdão embargado quanto à
análise de alegada violação direta a dispositivos constitucionais
e à autoridade de decisões vinculantes do Supremo Tribunal
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O acórdão embargado consignou que, nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. Concluiu-se que o julgado apresentou fundamentação
suficiente, reputando-se que a insurgência da parte traduziria
mera discordância com a solução adotada e intento de
rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta a
ocorrência de omissão no acórdão ora impugnado, ao argumento de que não
teria sido analisada a controvérsia sob a ótica da violação direta a dispositivos
constitucionais nem considerada a autoridade de decisões vinculantes do
Supremo Tribunal Federal.
Alega que, diversamente do que constou no acórdão embargado, a
discussão veiculada no recurso extraordinário não envolveria o conhecimento
Documento eletrônico VDA54527409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 4ebd0d09-0279-49a4-addc-d2d1bdc4fd97

de recurso anterior, mas sim o reconhecimento de ofensa direta aos arts. 5o,
caput, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal, bem como à autoridade das
decisões proferidas pelo STF na ADC 41, nos termos do
§ 2o, da
art. 102,
Constituição Federal.
Sustenta que, nas razões do recurso extraordinário, teria sido
demonstrada de forma inequívoca a afronta aos princípios da isonomia e da
legalidade no âmbito de concurso público, especificamente quanto à aplicação
de cotas raciais e aos critérios adotados em procedimento de
heteroidentificação. Argumenta, ainda, que não incidiria a Súmula 181 do STF,
por não se tratar de controvérsia relativa ao conhecimento de recurso anterior.
Ressalta, ademais, a superveniência de entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 1.420 da repercussão geral, segundo o qual
é possível o controle judicial do ato administrativo de heteroidentificação de
candidatos, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, o que, segundo
sustenta, reforçaria a alegada violação à autoridade das decisões do STF.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para
sanar a omissão apontada, com o reconhecimento da violação aos arts. 5o,
caput, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal, bem como à autoridade das
decisões proferidas na ADC 41 e no Tema 1.420 do STF, conferindo-se efeitos
infringentes ao recurso, a fim de dar provimento ao agravo interno e,
consequentemente, ao recurso extraordinário.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
2.
art. 1.022
Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, o que não
ocorre no presente caso.
Na hipótese, o acórdão embargado já expôs de forma adequada e
suficiente a ausência dos vícios ora reiterados pela parte. Assim, não há
omissão a ser sanada, mas sim a intenção de buscar a alteração do
pronunciamento dos julgados anteriores.
Dessa forma, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta
evidente das razões, deve ser rechaçada com a aplicação de multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Em situação semelhante:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
Documento eletrônico VDA54527409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 4ebd0d09-0279-49a4-addc-d2d1bdc4fd97

DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
RECURSO
SEM
INDICAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA.
1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e
coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que
norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil/2015.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.064.251/GO,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
20/4/2022.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil torna inviável o
art. 1.022
acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas oposições
de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela
não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do
desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa,
circunstâncias que,
, autorizam a aplicação da multa, nos
in casu
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado
63.465/DF,
em
DJe de
)
12/4/2022,
22/4/2022.
Ademais, consoante já decidido por
3.
esta Corte Especial, "a
recorribilidade vazia, infundada, como
, tão somente com nítido intuito
in casu
protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso
ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e
boa-fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da
ampla defesa" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.366.977/PE,
Especial, julgado em
DJe de
.
16/10/2019,
30/10/2019)
É o caso, portanto, de certificação antecipada do trânsito em julgado
com baixa imediata dos autos, independentemente de outras providências a
serem tomadas. Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPC.
ART. 1.022
IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO PROTELATÓRIA. BAIXA
IMEDIATA.
Documento eletrônico VDA54527409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 4ebd0d09-0279-49a4-addc-d2d1bdc4fd97

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença
ou no acórdão, conforme dispõe o
do CPC.
art. 1.022
2. A não indicação dos vícios elencados no
do CPC
art. 1.022
implica
o
não
conhecimento
dos
aclaratórios
por
descumprimento dos requisitos previstos no
do
art. 1.023
mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
compreensão do recurso.
3. Opostos os segundos embargos de declaração, sem apontar
vício no julgado, evidencia-se o intuito protelatório.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-
se no sentido de que, diante da reiterada oposição de recursos
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do
acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
5. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração de
multa já aplicada e determinação de baixa dos autos à origem,
independentemente da publicação deste acórdão, com
certificação do trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.448.956/PE,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
1/4/2025.
Ante o exposto, não conheço dos emba
4.
rgos de declaração, com
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade
com o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Determino, ainda, a imediata certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão,
ficando dispensado o envio de novas manifestações à Vice-Presidência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:42
Código de Controle do Documento: 4ebd0d09-0279-49a4-addc-d2d1bdc4fd97

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.740.060 / PR
Número Registro: 2024/0338031-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50079838320194047005
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILYS ALAN DA SILVA
ADVOGADOS : ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF027250
EMANUEL JORGE DE FREITAS JUNIOR - PR057601
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADOS : ROGERIO DA SILVA ANDRE - DF026433
DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - RESERVA DE VAGAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WILYS ALAN DA SILVA
ADVOGADOS
: ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF027250
EMANUEL JORGE DE FREITAS JUNIOR - PR057601
EMBARGADO : CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
Documento eletrônico VDA54882171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 96aaa996-ac9f-461e-b92e-d7523a0ee301

ADVOGADOS
: ROGERIO DA SILVA ANDRE - DF026433
DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
04/03/2026
10/03/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 96aaa996-ac9f-461e-b92e-d7523a0ee301